Tribunal: TJDFT
Processo: 0756928-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, fixou como termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento por suposta má gestão de conta individual vinculada ao PASEP a data do saque dos valores, ocorrida em 12/12/2001, aplicando o entendimento do STJ no Tema 1150.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial da prescrição referente à redução do saldo de conta PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza os embargos de declaração para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir matéria já decidida.
4. O acórdão embargado analisou expressamente o termo inicial da prescrição, citando precedente do STJ (Tema 1150) e fixando como marco a data do saque dos valores, momento em que o titular toma ciência ou tem a possibilidade de tomar ciência do desfalque (actio nata).
5. Embora a embargante alegue ter tomado conhecimento do dano apenas em 23/11/2023, os saques ocorreram em 12/12/2001, ocasião em que o saldo poderia ser conferido, caracterizando ciência inequívoca ou presumida.
6. O recurso revela pretensão de reexame de matéria já apreciada, o que é incabível em sede de embargos de declaração, ainda que com objetivo de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO).
(g)